Tribunal: STF
Processo: RHC 203011
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. AMEAÇA E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. NULIDADE DA CONDENAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INVIÁVEL A ESTA CORTE SUPREMA CONHECER DA MATÉRIA QUANDO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES, NO QUE DIZ RESPEITO À IMPUTAÇÃO PELA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA REAL CONTRA QUALQUER DAS VÍTIMAS, PORQUANTO HÁ RESTRIÇÃO A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS POR ESTA VIA. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ENTENDE SER POSSÍVEL AO TRIBUNAL AD QUEM PROCEDER À RECLASSIFICAÇÃO (EMENDATIO LIBELI) AO JULGAR RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA, DESDE QUE NÃO AGRAVE A SITUAÇÃO DO RÉU.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.